Tribunal: TJES
Processo: 0007164-12.2019.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Constrangimento ilegal; Maus Tratos
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007164-12.2019.8.08.0047
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: SHIRLEY DO ROSARIO OLIVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
0007164-12.2019.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SHIRLEY DO ROSARIO OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

A
CÓRDÃO

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TORTURA. SUBMISSÃO DE CRIANÇA A CASTIGOS CORPORAIS E PSICOLÓGICOS DESPROPORCIONAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta em face da sentença que condenou a recorrente às sanções do art. 1º, inciso II, c/c § 4º, inciso II, da Lei 9.455/97, à pena de 4 anos, 11 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, pela prática de tortura contra adolescente, submetida a intenso sofrimento físico e mental como forma de castigo corporal. A defesa pleiteia a absolvição da apelante, com fundamento no art. 386, inciso V, do Código de Processo Penal, alegando insuficiência de provas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão:
(i) verificar se há provas suficientes para demonstrar a autoria e a materialidade do crime de tortura imputado à recorrente;
(ii) analisar a possibilidade de absolvição da ré com base no art. 386, inciso V, do Código de Processo Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A materialidade do delito está devidamente comprovada nos autos, especialmente pelo Relatório do Conselho Tutelar, laudos médicos, laudo de exame de lesões corporais e boletim de ocorrência, que atestam os maus-tratos e as lesões graves sofridas pela vítima.
A autoria delitiva resta igualmente demonstrada pelos depoimentos colhidos, incluindo a palavra da vítima na esfera investigativa, corroborada pelos testemunhos das conselheiras tutelares, que relataram o sofrimento físico e psicológico imposto à adolescente pela recorrente.
O comportamento da ré, como negar explicações plausíveis para as lesões e impedir que a vítima fosse ouvida isoladamente pelo Conselho Tutelar, reforça os indícios de sua responsabilidade.
O fato de o crime de tortura ocorrer na clandestinidade, geralmente sem a presença de testemunhas oculares, atribui especial relevância à palavra da vítima, desde que corroborada por outros elementos de prova, como ocorre no presente caso.
Não há que se falar em condenação com base em "ouvir dizer", pois os relatos das testemunhas e os laudos periciais confirmam o contexto de tortura denunciado pela vítima.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados
: Lei 9.455/97, art. 1º, inciso II, c/c § 4º, inciso II; CPP, art. 386, inciso V.

Vitória, 24 de janeiro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0007164-12.2019.8.08.0047
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: SHIRLEY DO ROSARIO OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por SHIRLEY DO ROSARIO OLIVEIRA, inconformada com a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus (id. 11355512).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual, às fls. 02/03 dos autos físicos, narra o seguinte:

[...] durante o ano de 2018 a ora denunciada, SHIRLEY ROSÁRIO OLIVEIRA, por diversas vezes, promoveu maus tratos em face da vítima PÂMELA NARA GUIMARAES COSTA sujeitando-a a castigo corpóreo e psicológico desproporcionais. No mesmo contexto, no dia 12 de setembro de 2018 a denunciada torturou a vítima, submetendo-a a intenso sofrimento físico e mental como forma de aplicação de castigo corporal, tudo conforme testificado através do Relatório confeccionado pelo Conselho Tutelar as fls. 04/06, denúncia juntada as fls. 07/10, Laudo Médico a fl. 11, Atestado Médico a fl. 12, Boletim Unificado nº 37343544 às fls. 21/22, Laudo de Exame de Lesões Corporais a fl. 27, Laudo Médico confeccionado mediante informações contidas no prontuário físico a fl. 65 dos autos.

Infere-se dos autos que a menor PÂMELA estava sob os cuidados de SHIRLEY desde os 08 (oito) anos de idade, sendo a denunciada tia de consideração da vítima.

Colhe-se do apostilado investigatório que SHIRLEY submetia a vítima a intenso sofrimento físico e psicológico, com o fim de aplicar castigos, tendo, por fim, em setembro de 2018, causado a menor ferimentos graves, conforme descrito no Laudo Médico a fl. 11, Atestado Médico a fl. 12 e Laudo Médico confeccionado mediante informações contidas no prontuário físico a fl. 65 dos autos, ocasião em que PAMELA precisou ser hospitalizada.

Nesse contexto, constatou-se que a denunciada obrigava a adolescente, ora vítima, a fazer serviços domésticos, enquanto ficava em redes sociais, sendo que a adolescente ainda era castigada de forma humilhante e desproporcional. Tais castigos consistiam em deixar a menor de joelhos por um dia, sem comer por até três dias e sem se comunicar com os vizinhos e colegas, deixando-a no quarto isolada, dentre outros atos que atentavam contra a integridade física e bem estar psicológico da vítima.

Além das informações acima descritas, a denunciada lhe privava frenquentemente de alimentação, ressaltando, que um dia chegou a passar mal em sua escola de tanta fraqueza.

Eclode do procedimento em testilha, por meios de laudos médicos, que a vítima necessitou ficar internada no Hospital Roberto A. Silvares, nesta cidade, após ser agredida fisicamente na cabeça e em seu rosto pela denunciada no dia 12 de setembro de 2018. DESTACA-SE que após a agressão a menor passou a sentir fortes dores de cabeças e estava visivelmente ferida, e foi somente em decorrência da gravidade das lesões que a denunciada a conduziu para receber atendimento médico, mas não sem antes constranger mediante ameaça a adolescente dizendo que ela deveria mentir sobre o ocorrido, dizendo que se lesionou na escola ou "as coisas ficariam piores para o seu lado", conforme pode ser observado pelas informações desconexas prestadas pela denunciada no prontuário de atendimento a fl. 65.

Ressalta-se ainda que, após diligências, colhidas pelo Conselho Tutelar, alguns moradores vizinhos confirmaram os maus tratos sofridos pela criança, afirmando que há muito tempo eles ouviam choros e gritos, mas quando indagavam a denunciada o que estava acontecendo, esta respondia que não era nada.

Por derradeiro, diante a situação vivenciada pela vítima, a menor fora entregue para sua genitora.

Diante dos fatos acima apontados e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado
a

quo

condenou
o apelante nas sanções do artigo 1°, inciso II, c/c § 4°, inciso II, da Lei nº 9.455/97, à pena de 04 (quatro) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicialmente semiaberto.

Ao apresentar as
razões recursais
(id. 11355515), a defesa pugna pela absolvição da recorrente, com base no artigo 386, inciso V, do Código de Processo Penal.

Pois bem
. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as robustas teses jurídicas suscitadas nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa
.

Primeiramente, valioso se faz destacar que o tipo penal pelo qual a apelante foi condenada versa sobre o delito de tortura, em sua modalidade qualificada, nos termos do art. 1°, inciso II, c/c § 4°, inciso II, da Lei 9.455/97,
in verbis
:

Art. 1º. Constitui crime de tortura:

[...]

II - submeter alguém, sob sua guarda, poder ou autoridade, com emprego de violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo.

§ 4º Aumenta-se a pena de um sexto até um terço:

[...]

II – se o crime é cometido contra criança, gestante, portador de deficiência, adolescente ou maior de 60 (sessenta) anos; [...].

Dito isso, a
materialidade
do delito está suficientemente comprovada nos autos físicos, conforme se depreende do Relatório do Conselho Tutelar (fls. 09/11), do Laudo Médico de fl. 16, da Certidão de Nascimento de fl. 21, do Boletim Unificado de fls. 26/27, do Laudo de Exame de Lesões Corporais de fl. 32 e do Laudo Médico de fl. 70.

Prosseguindo, verifico que a autoria delitiva também restou demonstrada pela prova testemunhal constante nos autos.

Nesse particular, a vítima, ao ser ouvida em esfera investigativa, à fl. 57 dos autos físicos, confirmou os fatos narrados no relatório do Conselho Tutelar.

Por sua vez, as conselheiras tutelares à época dos fatos, ouvidas em juízo, declararam o seguinte, conforme transcrito em sentença:

A testemunha TATIANA DE SOUZA SIMPLÍCIO declarou em juízo que:

INDAGADA PELO MP: que se lembra vagamente do caso, mas lembra, pois foi um caso que chamou atenção e foi forte; que a vítima era muito calada, por mais que tentavam falar com ela, a mesma estava sempre cabisbaixa, sempre muito calada, apática; que com o desenrolar do caso, com tudo o que aconteceu, a infante só conseguiu contar tudo o que ela de verdade vivenciou sem medo, quando já estavam na estrada a caminho de Vitória/ES; que lembra que a levaram para a casa da mãe e quando a levaram, a Pâmela ainda tinha muito secreção nos olhos, como se fosse uma bola de sangue no olho dela e lembra que quando a levou para a casa da mãe dela, foi a primeira vez que a viu sorrir, depois de dias; que iniciaram o atendimento como se fosse uma evasão escolar, se lembra que a escola tinha acionado o Conselho, porque ela já estava sem ir a algum tempo e precisavam que o contato fosse feito rápido, só que quando encontraram a Pâmela a história tomou outro caminho; que descobriram que a infante não morava com os pais, estava morando com essa tia, porque houve uma situação de saúde com a mãe e que ela (Pâmela) estava internada, estava no hospital; que no hospital a tia deu uma versão dizendo que a criança tinha sofrido uma queda; que lembra que quando a menina se sentiu se segura, a mesma contou que a tia batia com o tamanco na cabeça dela e que era sempre do mesmo lado e por conta disso, ela passava muito mal, tinha muita dor de cabeça, mas ela não podia falar para ninguém, ela falou que chorava muito, que tinha medo da tia, que a tia era de uma denominação de igreja evangélica e ia um grupo de mulheres todas as noites para a casa dela, mas a menor tinha que ficar no quarto de joelhos, enquanto essas mulheres lá estavam, visto que a tia tinha medo de ou as mulheres verem como ela estava ou de ela comentar alguma coisa; que a menina comentou que estava sempre de castigo, sempre desmaiava na escola de fome, ela era uma criança que a escola já tinha esse cuidado, já tinha esse olhar, porque achavam que era negligência da família, entretanto depois descobriram que era um dos castigos que ela tinha, um dos castigos que a tia dava era dela ter que ficar horas de joelhos e depois jejuar, por isso ela desmaiava na escola; que na época dos fatos a depoente era conselheira tutelar; que não se lembra se morava mais alguém com a Pâmela na residência, mas acredita que só a tia; que essa internação da infante foi por conta das agressões da tia, segundo a criança, pois a tia informou para o hospital que a criança tinha sofrido uma queda; que na época essa era uma criança que tinha muito medo e conversava muito pouco, a Pâmela só falava que ela não podia falar, ela não tinha muito contato nem com a mãe; que a criança deixava subentendido que a tia evitava esse contato dela com outras pessoas, para que as pessoas não ficassem sabendo das agressões que aconteciam; que independente do que a criança faça nada justifica esse tipo de agressão; que de acordo com os vizinhos, porque quando foram fazer a busca ativa, tinham o endereço e o número da casa, porque a tia tinha passado para a escola, mas o bairro onde elas moram, é um bairro bem conhecido na cidade, por ser um bairro muito carente, então na maioria das casas não tem número, mas tinham o hábito de sempre irem em um comércio que tem nesse bairro e esse senhor, dono do comércio, conhece todo mundo do bairro; que quando falaram dessa criança, quando perguntaram se ele sabia onde a Pâmela morava, ele apontou e disse “vocês precisam ir lá”, nisso já foram para a casa com um outro olhar, já foram bem preocupados, porque esse senhor era bem cuidadoso com relação a isso, quando acontecia alguma coisa no bairro ele entrava em contato com o órgão, então, com certeza ele sabia de alguma coisa; que também ouviu da criança o que consta no relatório feito por sua então colega (no percurso para Linhares, depois de muita insistência, Pâmela adquiriu confiança e passou a relatar o que se passava com ela na casa da “tia”. Segundo a adolescente, sua tia a obrigava a cozinhar para ela e ficava no celular, no Facebook e WhatsApp, tinha que limpar a sujeira do cachorro, arrumar a casa e quando as coisas não saiam do jeito que ela queria a castigava, colocando a adolescente de joelhos por um dia, sem comer por até três dias e sem se comunicar com os vizinhos e coleguinhas, deixando-a no quarto isolada); que em momento nenhum tiveram dúvidas sobre as falas da Pâmela, de que ela inventaria, porque a escola já tinha informado, então não foi um caso só pela internação da infante, aconteciam períodos em que a criança ficava por longos períodos sem ir a escola; que a escola passou a seguinte informação para a Julimar: A adolescente conta que não tomava café da manhã em casa e ficava sem se alimentar até a hora do recreio. As vezes sua amiguinha Sara levava lanche para ela também, mas Pâmela levava para casa para comer escondido, pois se a tia visse, tornava e ainda comia. Um dia passou mal na escola de tanta fraqueza, a partir daí, o pedagogo passou a deixá-la lanchar antes de entrar para sala de aula; que quando a escola fez contato, trazendo a demanda de evasão, eles estavam preocupados, porque como era uma criança que sempre estava com fome, até já tinha desmaiado na escola, a escola achava que os desmaios eram só por fome, a escola se preocupou muito e pediu para intervirem de forma rápida; que quando viu a Pâmela pela primeira vez, o rosto dela estava completamente desconfigurado, lembra que fez contato com a assessora do MP na época, informou para ela a gravidade da situação, comentou como estava o olho da menina e ela lhe disse que se o promotor soubesse daquilo naquele momento, o mesmo ficaria louco, porque não tinham o hábito de ver tamanha agressão; que na maioria das vezes a agressão contra a criança é velada, é difícil conseguirem visualizar de forma física; que a criança tinha várias marcas pelo corpo, tinha marcas no rosto, teve um afundamento de crânio era difícil que ela tivesse caído e machucado daquela forma; que a cena foi muito forte; que se recorda da Pâmela ter comentado que sua tia a orientou a dizer que machucou na escola e disse que se ela contasse a verdade “as coisas iam ficar pior para o seu lado”; que foi na delegacia; que confirma a declaração que deu quando fez o boletim de ocorrência; que precisa esclarecer que na cidade não possuem o serviço médico legal para poder fazer o laudo, então para solicitarem o laudo é necessário registrar a ocorrência, pegar o encaminhamento para se direcionarem a cidade vizinha para confeccionar o laudo de lesões; que depois que a infante saiu do hospital, que verificaram a denúncia, entenderam a necessidade de que ela passasse por um médico legista, para entenderam a gravidade do que estava acontecendo; que tentaram conversar com a tia, lembra que tiveram na casa dela mais de um momento, ela era sempre resistente, respondia pouco e sempre responsabilizava a Pâmela por tudo, mas sabem que por mais que a criança seja desatenta, ainda tem o cuidado do responsável, porque se ela pudesse se cuidar sozinha, não precisaria de um adulto responsável por ela; que não sabe se a tia não sabia da gravidade do que estava fazendo ou se ela simplesmente se mantinha inerte ao sofrimento da Pâmela. DADA A OPORTUNIDADE A DEFESA: nada perguntou.

A testemunha JULIMAR PINTO DE ALMEIDA declarou em juízo que:

INDAGADA PELO MP: que é assistente social; que na época dos fatos era conselheira tutelar; que lembra que a mãe procurou o Conselho Tutelar na época, relatando que ela tinha passado por depressão e que não tinha condição de ficar com a criança e que essa suposta tia, tinha oferecido para ficar com ela, cuidar da criança, enquanto a mesma se recuperava, só que quando a mãe foi buscar a criança, a tia não quis integrar, porque ela achava que a mãe não tinha condição de cuidar da criança; que na época a tia foi com a criança no conselho tutelar para ela ser ouvida e a criança também e a criança relatava que não queria ficar com a mãe, então ela permaneceu ainda com a tia; que passado um tempo a escola fez uma denúncia, pedindo ao conselho para que verificasse a situação da criança, porque a Pâmela ficava faltando a escola, a escola fez uma busca ativa, foi até a residência e aí os vizinhos informaram que ela estava internada no Roberto Silvares; que a escola foi até o hospital e o hospital informou que a criança estava internada, pois tinha levado uma queda na escola e a escola falou que ela não tinha levado queda lá, então por isso a escola procurou o conselho; que o Conselho voltou na casa, a criança estava machucada, a cabeça machucada; que ouviram a criança separadamente da tia e aí a criança disse que queria ficar com a mãe, longe da tia; que o Conselho Tutelar levou a criança para a mãe, a qual estava morando em Vila Velha; que antes disso fizeram umas visitas no local, no bairro que ela morava, então um senhor que é referência no bairro informou que essa tia tinha um comportamento estranho com a criança; que sondaram na época a vizinhança, falaram que eram irmãos de igreja, falavam que todas as vezes que iam na casa estava tudo normal; que a criança não queria falar perto da tia, porque a tia brigava com ela; que iniciaram o processo de voltar a criança para a mãe, já que a criança menor queria ficar com a mãe; que quando a criança entendeu que estavam a levando para a mãe mesmo e que ficaria com a mãe, a mesma passou a relatar as coisas que ocorriam com ela em casa, com a tia; que quando ela se sentiu segura informou que a tia a importunava em casa, o castigo dela era de ficar ajoelhada em pedrinhas ou feijão enquanto as irmãs da igreja estavam na casa, quando tinham as orações o castigo dela era de ficar isolada no quarto; que o castigo dela era de ficar sem jantar, sem comer, por isso ela desmaiava na escola, de fome, quando ela chegava na escola, a instituição dava alimentação para ela e a partir daí o caso foi passado para o Conselho de Vila Velha; que se lembra dessas coisas, foi um caso que chamou bastante atenção na época; que na época a criança disse que a tia deu tamancadas na cabela dela, bateu tanto que teve um afundamento e olho dela, do lado onde foram as pancadas, estava para perder a visão do olho, inclusive quando a visitaram a mesma estava com uma bola de sangue; que perguntou aos moradores, o senhor que é referência no bairro, confirmou dizendo que a ré tinha comportamentos estranhos com a criança, como se a criança fosse proibida de brincar com as outras crianças; que a vizinhança mesmo falava que não sabiam informar nada; que a própria infante relatou que ela era responsável pela limpeza da casa, do quintal, porque tinha um cachorro, tanto que quando ela não fazia o serviço do jeito que a tia queria que fosse feito, ela ia para o castigo; que confirma as declarações contidas no relatório, às fls. 08/09. INDAGADA PELA DEFESA: que não foi o Conselho que foi no hospital, foi a escola; que a tia mesmo quem levou a menina no hospital; que se lembra que a Pâmela já tinha 13 (treze) anos na época, uma criança com treze anos normalmente vai para a escola sozinha, mas a depoente não se lembra se a Pâmela ia sozinha ou se alguém a levava e buscava; que só tomaram conhecimento dos fatos, a partir do momento que a mãe foi no conselho para pedi-la de volta, foi aí que fizeram a visita; que durante o procedimento, a própria infante relatou que isso acontecia sempre; que lembra que a menor relatou que quando a casa não era limpa do jeito que a acusada queria, a mesma sofria as agressões; que esteve presente na residência; que entrou na residência, era uma casa pequena e bem simples, tinha cachorro; que na residência moravam apenas a denunciada e a vítima; que foi a acusada que recebeu o conselho; que a acusada não confessou os fatos, inclusive quando falaram que a vítima seria levada para ser ouvida, a mesma não queria que a infante fosse ouvida sozinha, queria ir junto e se recorda que a ré falava que estavam mexendo com uma serva de Deus, que Deus ia pesar a mão; que Tatiana também participou das diligências.

Por sua vez, a acusada não compareceu à audiência de instrução e julgamento, razão pela qual foi decretada a sua revelia, todavia, em esfera policial, negou os fatos narrados na denúncia, não sabendo explicar como surgiram as lesões na criança, sendo que, quanto à marca de chinelo, justificou dizendo que “
a vítima
l
he informou que havia sido uma brincadeira com os demais alunos
”, bem como afirmou que “
a noite de repente a cabeça da menor apareceu totalmente inchada”.

Nota-se que a prova constante nos autos não deixa dúvidas acerca da prática criminosa descrita na exordial acusatória pela apelante Shirley do Rosário Oliveira, pois o caderno probatório forma um alicerce seguro, suficiente para sustentar o édito condenatório da apelante.

Nesse contexto, ainda que a ré tenha negado a prática delitiva, as demais provas são suficientes para comprovação dos fatos narrados, especialmente diante dos testemunhos das conselheiras tutelares que laboraram no caso, corroborados pelos laudos médicos e pela palavra da vítima em fase investigativa.

Ainda, o comportamento suspeito da ré, como o de não querer que a menor fosse ouvida sozinha pelo conselho tutelar, bem como o fato de não saber explicar como surgiram as lesões na criança, corroboram com as demais provas, no sentido de demonstrar que as lesões na criança eram de sua autoria.

Ademais, não há que se falar que a condenação da recorrente foi com base em testemunhas de “ouvir dizer”, pois, em que pese a vítima não tenha sido ouvida em juízo, sua declaração foi confirmada pelos laudos médicos e pericial juntados aos autos, bem como pelas testemunhas que narraram os fatos em juízo, as quais tiveram contato direto com a ofendida, ouvindo seus relatos e visualizando marcas de tortura em seu corpo.

Ainda, não se pode deixar de mencionar que o crime de tortura pelo qual a ré foi condenada ocorria na clandestinidade, sem a presença de testemunhas, de modo que a palavra da vítima, ainda que prestada em esfera policial, possui grande relevância no caso, a qual foi devidamente corroborada pelas demais provas produzidas durante a instrução criminal.

Portanto, a manutenção da condenação de
Shirley do Rosário Oliveira

nas sanções do
artigo 1°, inciso II, c/c § 4°, inciso II, da Lei nº 9.455/97,
é a medida de rigor.

À luz do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação criminal interposto para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólumes os fundamentos da sentença proferida em primeiro grau de jurisdição.

É
como voto
.

Vitória, 24 de janeiro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)